Tribunal: TJBA
Processo: 0000727-45.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000727-45.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TESE RECURSAL DE VIGÊNCIA DE REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL QUE JÁ ESTABELECIA REGIME ESTATUTÁRIO ANTES DO INGRESSO DO AUTOR POR CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU INEFICÁCIA DA NORMA. REMUNERAÇÃO COMPOSTA POR PARCELAS PRÓPRIAS DOS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CABIMENTO DE FGTS. INEXISTÊNCIA PREVISÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA LEGISLAÇÃO ESTATUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 7 DE IRDR DO TJBA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2008 E ABONO NATALINO. PERÍODO DE FESTAS EM QUE A FALTA INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO CAUSA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. COMPATIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO À EC. Nº 113 EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÕES ÀS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nos autos de nº

0000727-45.2014.8.05.0133
, originário da
Vara de Plena da Comarca de Itororó/BA, tendo como apelantes
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR